Tribunal: TJSP
Processo: 1014941-31.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Plano de assistência à saúde - Procedência, com a condenação da ré para restituir à autora o valor de R$6.597,48 - Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$659,74) - Insurgência das advogadas da autora, sob a alegação de que o montante é irrisório - Cabimento - Honorários advocatícios que devem ser arbitrados por equidade - Aplicabilidade do art.

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Plano de assistência à saúde - Procedência, com a condenação da ré para restituir à autora o valor de R$6.597,48 - Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$659,74) - Insurgência das advogadas da autora, sob a alegação de que o montante é irrisório - Cabimento - Honorários advocatícios que devem ser arbitrados por equidade - Aplicabilidade do art. 85, § 8o, do CPC - Demanda que teve duração de apenas dois meses, sem necessidade de abertura da instrução processual - Valor dos honorários advocatícios que deve ser fixado em R$1.200,00 - RECURSO PROVIDO.